Tribunal: STF
Processo: ARE 1365221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. FGTS. MULTA DE 40%. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ADOÇÃO DA DECISÃO DO E. STF COMO ACTIO NATA. ADI 1721. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. Os efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei é erga omnes e ex tunc, alcançando a todos. Todavia, não há como se aplicar o princípio da actio nata com o fim de ver nascer direito que já se encontra sepultado pela prescrição. A actio nata remete à lesão do direito, conforme art. 189 do Código civil, e não há dúvida que a lesão deu-se no momento em que houve a dispensa do autor e não pela decisão do E. STF que reconheceu a inconstitucionalidade do ato normativo. Diante do princípio da segurança jurídica, e fundado nos demais princípios relativos à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, não é possível considerar a decisão em ADIN como o momento da lesão do direito, eis que a inércia do seu titular fez incidir a prescrição sobre a pretensão deduzida em juízo, sob pena de se ver premiada a inércia daqueles que não buscaram desconstituir a dispensa por aposentadoria no prazo constitucional de dois anos, contados da data da lesão. Em respeito ao que dispõe o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, deve ser mantida a v. decisão que reconheceu a prescrição. Recurso de revista conhecido e desprovido.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violado o art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República, afirmando que o respectivo direito ao recolhimento da multa de 40% sobre os depósitos da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apenas surgiu após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.721/DF e nº 1.770/DF, nas quais se declararam inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    2.1 Aduz que somente após a efetivação da lesão é que se pode buscar a reparação judicial, ante o princípio da actio nata. Isso porque, antes do trânsito em julgado da decisão formalizada na ADI 1.721/DF, ocorrido em agosto de 2007, a aposentadoria espontânea extinguiria o contrato de trabalho. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, julgar procedente os pedidos formalizados na inicial, relativos à citada multa de 40% do FGTS e ao aviso prévio, com juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios (e-doc. 12).



    3. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, afirma versar o extraordinário sobre matéria infraconstitucional e aponta o acerto do acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento da prescrição (e-doc. 13, p .6-10).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no quadro fático dos autos e na interpretação conferida ao art. 189 do Código de Processo Civil e à Lei federal nº 9.868, de 1999, concluiu pela ocorrência da prescrição quanto à pretensão alusiva ao recebimento da multa de 40% do FGTS. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a atrair a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. São nessa linha as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 584.608-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A prescrição bienal, quando sub judice a controvérsia sobre a fixação de seu termo inicial, posto controvérsia de índole infraconstitucional não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 584.608-RG, da Relatoria do Min. Ellen Gracie. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. O acórdão recorrido está em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da CLT não interfere no biênio prescricional aplicável ao pedido de pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea do empregado, de modo que o referido prazo deve ser contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 737.036-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29-04-2014, p. 19/05/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR JUDICIALMENTE A MULTA DE 40% DO FGTS, DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. No caso, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 665.742-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 20-03-2012, p. 12/04/2012).



    6. No mais, ad argumentandum tantum, observo que esta Corte, ao apreciar os Embargos de Declaração na Reclamação nº 8.897/PB, convertidos em agravo regimental, acompanhou o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, do qual constou o seguinte:



    “Já na ADI 1.721/DF, esta Corte declarou inconstitucional o § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei 9.528/97, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 



    A decisão reclamada, por sua vez, reconheceu a prescrição bienal em relação aos substituídos com contratos de trabalho extintos até 4/12/2006 e julgou improcedente quanto àqueles que tiveram a rescisão operada após 5/12/2006, por terem aderido a plano de aposentadoria incentivada. 



    Ora, tal decisum não violou a decisão proferida por esta Corte na ADI 1.721/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, que apenas declarou inconstitucional o § 2º do art. 453 da CLT e assentou que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo empregatício. 



    Além disso, não prospera o argumento de que, enquanto não apreciado o mérito da referida ação direta, não correria a prescrição. Isso porque, em sessão plenária de 19/12/1997, este Tribunal deferiu medida cautelar na ADI 1.721/DF para suspender a eficácia do § 2º do art. 453 da CLT, ou seja, a partir daí este parágrafo não poderia ser mais aplicado e, assim, aqueles que tivessem o vínculo laboral rompido em decorrência de aposentadoria voluntária poderiam pleitear na Justiça do Trabalho as verbas indenizatórias.”



    (Rcl nº 8.897-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/11/2011, p.  01/02/2012; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator